Tribunal: TJDFT
Processo: 0706125-43.2025.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA DECORRENTE DE AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. PENDÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. EXTINÇÃO PREMATURA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu cumprimento individual de sentença coletiva, com fundamento na nulidade superveniente do título executivo decorrente de acórdão de parcial procedência proferido em ação rescisória pendente de trânsito em julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se a execução individual de sentença coletiva deve ser extinta ou suspensa, diante da desconstituição do título executivo coletivo por acórdão em ação rescisória ainda não transitada em julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A publicação de acórdão que julgou parcialmente procedente a ação rescisória, rescindindo o título judicial coletivo que fundamenta o cumprimento individual, configura prejudicialidade externa, nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC.
4. A suspensão do processo é medida cautelar legítima, amparada no poder geral de cautela do magistrado, visando à preservação da segurança jurídica e à economia processual.
5. A jurisprudência do TJDFT e do STJ admite a suspensão do cumprimento de sentença quando pendente o trânsito em julgado da ação rescisória que rescindiu o título coletivo, como forma de garantir coerência e efetividade da prestação jurisdicional.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 313, V, “a”.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0713397-45.2025.8.07.0000, Rel(a). Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 18/9/2025, p. 22/9/2025. STJ, REsp 445.899/RS, Rel. Min. Fernando Gonçalves, 6a Turma, j. 12/11/2002, p. 2/12/2002. STJ, AgInt no AREsp 2.052.912/GO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, j. 8/8/2022, p. 16/8/2022.